Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA INVIABILIDADE ECONÔMICA DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO A PRIORI. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. O bem em questão está gravado com alienação fiduciária em garantia, do qual são fiduciantes, ao todo, 16 (dezesseis) pessoas, entre eles o executado.
2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.
3. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecida em garantia por uma pluralidade considerável de devedores, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor.
4. Precedentes: Acórdão No 1826382, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1817534, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1824701, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1824701, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.